Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013270-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), ANTONIO OLIVEIRA - CPF: 605.693.143-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. C. - CPF: 095.157.811-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL – ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E NEGADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DESSA CUSTÓDIA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE O MANTEVE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO
EX OFFICIO
DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E IMPOR, DE OFÍCIO, MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão e tendo em vista que o acusado não tem outros registros criminais
. Além disso, a periculosidade do increpado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal,
tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída ao paciente
.

2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor, de ofício, medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Ferreira Souza Gehm, em favor de
Antônio Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de maio de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000654-12.2021.8.11.0079, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, consistente em supostamente, após terem ingerido bebida alcóolica entre amigos (dois homens e duas mulheres), ter tirado a roupa da vítima, que tem 17 anos, mas que estaria sem condições de oferecer resistência, enquanto

dormia e subido pelado em cima dela, não sabendo a vítima informar se houve penetração por conta do estado alcóolico, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, tendo referido fato dado origem à Ação Penal n. 1000680-10.2021.8.11.0079.

Registra, o impetrante, que a vítima e o paciente mantinham relação até mesmo antes da data do fato e que a vítima teria realizado comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) com “
o objetivo tão somente de lhe retirar a culpa do relacionamento extraconjungal, visto que está convivendo maritalmente a 04 meses
”; asseverando, ainda, que se o acusado “
tivesse intenções de se desvencilhar de crime que houvesse cometido, não teria em seu interrogatório prestado todas as informações, conforme consta, como por exemplo a relação sexual preexistente junto à suposta vítima.
”

Aduz, ainda, que postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, todavia a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido com base em argumentação abstrata e em elementos afetos ao próprio tipo penal, eis que considerou como gravidade a versão da vítima segundo a qual: “
o ora denunciado teria tirado a roupa da vítima enquanto ela dormia e subido “pelado” em cima dela. Ainda, tem-se que a vítima não soube informar se houve penetração porque teria ingerido bebida alcoólica
”.

Sustenta, ademais, que o paciente é inocente, trabalhador (servente de pedreiro), primário e nunca havia passado por tal situação na vida, o que vem trazendo grandes abalos psicológicos; aduzindo, na sequência, que há inconsistência no depoimento da suposta vítima o que, na sua concepção, fragiliza os indícios de materialidade e de autoria.

Destaca, também, que a testemunha chave do processo, Lauriane, teria se arrependido de mentir a pedido da suposta vítima e, no dia seguinte, compareceu à Delegacia de Polícia e prestou novo depoimento no qual declarou que mentiu acerca dos fatos por ter sido persuadida pela suposta ofendida com o intuito de manter a união estável de Géssica, consignando que essas novas declarações “
condizem com o depoimento do réu, onde réu e vítima mantinham relacionamento extraconjungal e que a conjunção carnal na data do fato foi plenamente consentida
”.

Alega, outrossim, que existem inconsistências no laudo pericial e no relatório psicológico, ficando demonstradas ambiguidades e contradições nos fatos inverídicos narrados pela vítima que conduzirão a absolvição do paciente; esclarecendo, por derradeiro, “
que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, fundamento maior da possibilidade da concessão de medidas liminares em sede de
habeas corpus
.
”

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requereu a expedição de alvará de soltura para que o paciente fosse colocado em liberdade; e, no mérito, a revogação do decreto preventivo com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido em sua menor extensão para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, com base nas razões lançadas no ID 95494996. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 96413965, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento, justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar em questão e informou que o alvará de soltura do paciente foi cumprido em 26 de julho de 2021 em atenção à liminar concedida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 98762468, opinou pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao acusado, tampouco de que forma as condutas delitivas por ele supostamente perpetradas extrapolaram a normalidade do tipo penal em alusão.

A propósito, o juízo da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

- DA CONVERSÃO DAQUELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (ART. 310, INCISO II, DO CPP).

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (
art. 93, IX, da CF
), que demonstre a existência da
prova da materialidade
do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria
, bem como a ocorrência de
um
ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal

(STJ - AgRg no HC: 623482 ES 2020/0291614-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

A
prova da materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
podem ser extraídos do Boletim de Ocorrência no 2021.132025 (
ID 56875223
), dos Termos de Depoimentos no 2021.8.62073 (do policial militar Manoel Quirino de Oliveira, ao ID 56875225), no 2021.8.62074 (
do policial militar Jean Carlos Rodrigues, ao ID 56875226
), no 2021.8.62106 (
da conselheira tutelar Aliete Barbosa Dico, ao ID 56875228
) e no 2021.8.62110 (
do conselheiro tutelar Geraldo Rates Gomes, ao ID 56875229
). De igual modo, do Termo de Declaração no 2021.8.62099 (
de Géssica Alves Correira ouvida na presença de conselheiras, ao ID 56875227
) e no 2021.8.62137 (
de Luriane Oliveira da Hora, ao ID 56875230
).

A propósito, colhe-se dos documentos supracitados que o ora custodiado
teria tirado a roupa da vítima enquanto ela dormia e subido “pelado” em cima dela
. Ainda, tem-se que a vítima
não soube informar se houve penetração porque teria ingerido bebida alcoólica
.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias – estupro praticado contra vulnerável -, justificam a segregação,
especialmente
, a preservação da integridade física e psíquica da vítima

(TJ-MT - HC: 10014931720208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2020).

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta
, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (
STJ - HC: 540305 SP 2019/0312300-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020
).

No caso em tela, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade do agente traduzida pelo
modus operandi
de sua conduta delituosa (
teria se aproveitado da vítima enquanto ela não podia oferecer resistência
).

Tais circunstâncias revelam a periculosidade do agente e demonstram que a sua liberdade põe em risco a segurança e integridade física e psicológica da vítima (
TJ-MT 10041249420218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2021
).

Nesse diapasão, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime (
TJ-MT 10027131620218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021
).

Ademais, as
circunstâncias
que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes
para a consecução do efeito almejado (
TJ-MT 10168149220208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2020
).

Por fim, condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, impedir a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
TJ-MT 10006788320218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2021
).

Destarte, em consonância com aquela representação da autoridade policial (
ID 56875222
) e com o parecer ministerial nesta audiência de custódia,
converto
a prisão em flagrante de
Antônio Oliveira
em preventiva; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (
garantia da ordem pública
), art. 313, inciso I (
o crime imputado a ele é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
), e 282, § 6o (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do Código de Processo Penal. [...].
Destaques no original. ID 95459066, p. 125-126

Por outra vertente, eis as partes que interessam dos argumentos lançados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, destacando que, naquela ocasião, o impetrado valeu-se da motivação
per relationem
em relação aos fundamentos constantes no
decisum
acima transcrito que decretou a medida extrema:

[...] Com relação aos fundamentos da prisão preventiva propriamente dita não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua decretação, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta
(gravidade concreta – o ora denunciado teria tirado a roupa da vítima enquanto ela dormia e subido “pelado” em cima dela. Ainda, tem-se que a vítima não soube informar se houve penetração porque teria ingerido bebida alcoólica)
, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes
(TJ-MT 10045414720218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021)
.

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar
e restando aquela decisão devidamente fundamentada
, é inviável conceder àquele o direito de recorrer em liberdade
(TJ-MT 10019302420218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021).

[...]

Dessarte,
mantenho
a prisão preventiva do réu
Antônio Oliveira
, com base nas motivações aliundes (
ID 57486761, págs. 7/10
).

Embora este juízo não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousa a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato é que, na realidade, valeu-se da intitulada motivação "per relationem", vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita,
razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (TJ-MT 10016903520218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021)
[...].

Destaques no original. ID 95459066, p. 202-203

Verifica-se, pois, da parte dos decretos judiciais acima transcritos, que os argumentos atinentes ao fato utilizados pela autoridade acoimada de coatora, quais sejam: (
i
) o fato de o

paciente ter tirado a roupa da vítima enquanto ela dormia e subido ‘pelado’ em cima dela; (
ii
) a circunstância de a vítima não ter conseguido informar se houve penetração porque teria ingerido bebida alcoólica e, ainda, (
iii
) que o acusado teria se aproveitado da vítima enquanto ela não podia oferecer resistência, todas essas são situações afetas ao próprio tipo penal que lhe foi imputado e não transcendem a normalidade, isso sem contar a nebulosidade que paira sobre os fatos, que deverá ser debatida e enfrentada com profundidade em primeiro grau de jurisdição com observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e da presunção de não culpa; sendo imperioso reconhecer, outrossim, que a manutenção da privação da liberdade do increpado nessas circunstâncias se mostra
desproporcional
, eis que não demonstrada a existência do real
periculum libertatis
, requisito essencial à manutenção da medida restritiva de locomoção.

Por outro viés, não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à garantia da ordem pública, conforme dito linhas volvidas, não apontou de maneira idônea os motivos pelos quais a prisão cautelar do paciente se torna indispensável, principalmente porque ele ostenta predicados pessoais que o favorecem, pois, é primário, sendo que o fato que ensejou a sua prisão é o único existente na certidão de antecedentes encontradiça na p. 116 do ID 95459066, além de ter residência fixa e trabalho lícito naquela comarca.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão invectivada são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação dessa custódia.

Entretanto, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída ao paciente, mantém-se a aplicação,
de
ofício
,

(considerando que não há pedido nesse sentido na exordial), com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, das seguintes medidas cautelares que já lhe foram impostas em sede de liminar:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(ii
) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

(iii)
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Antônio Oliveira
e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus

almejada, confirmando a decisão liminar
,

a fim de revogar a prisão preventiva; e,
de ofício
, impor as medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021